Tribunal: TJDFT
Processo: 0734907-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o que busca comprovar por meio de documentos que atestam sua situação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados pela parte são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99, §§ 2o e 3o) asseguram o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural.
4. A jurisprudência adota como parâmetro objetivo razoável para a aferição da hipossuficiência o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera vulnerável a pessoa com renda familiar bruta de até 05 (cinco) salários mínimos.
5. A ausência de vínculo empregatício formal, a movimentação bancária modesta, a declaração de isenção de imposto de renda e os comprovantes de despesas essenciais constituem conjunto probatório idôneo para demonstrar a incapacidade da parte de arcar com os ônus processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) é relativa e pode ser corroborada por documentos que evidenciem a incompatibilidade entre os rendimentos e as despesas processuais.
2. O critério de renda familiar bruta de até 5 (cinco) salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, serve como referencial objetivo para a análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
3. A comprovação de ausência de vínculo empregatício formal, somada a extratos bancários com movimentação financeira reduzida, constitui conjunto probatório suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando as evidências apontam para a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.